Tribunal: TJSP
Processo: 1000541-28.2024.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Direito Bancário. Agravo Interno em Recurso Especial. Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Admissibilidade. Contrato celebrado na vigência da Medida Provisória no 2.170-36/2001. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Decisão em consonância com os temas 246 e 247 do E. STJ. Correção para a taxa média somente em caso de abusividade. Decisão em

Ementa:
Direito Bancário. Agravo Interno em Recurso Especial. Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Admissibilidade. Contrato celebrado na vigência da Medida Provisória no 2.170-36/2001. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Decisão em consonância com os temas 246 e 247 do E. STJ. Correção para a taxa média somente em caso de abusividade. Decisão em consonância com o tema 234 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios pactuados, inclusive da sua cobrança na forma capitalizada.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 234, o E. STJ fixou entendimento no sentido de que, "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados".
4. Ao julgar os temas 246 e 247, o E. STJ assim decidiu: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
5. Acórdão em consonância com os entendimentos firmados sob o regime dos recursos repetitivos, ao decidir sobre a ausência de abusividade da taxa de juros contratada e acerca da validade da cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano em contrato celebrado após 31.3.2000 e com previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
6. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
IV. Dispositivo
7. Agravo Interno a que se nega provimento.